Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006743-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), KENNEDY ROBERTO FERREIRA - CPF: 793.902.501-53 (PACIENTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PREDICADOS PESSOAIS; RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – CRIME APENADO COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – MESMA FINALIDADE DA CUSTÓDIA – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP; HC 435.434/PB).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no

344016/SP).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [descumprimento de medida protetiva – três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG,

HC

no 10000130569163000).

Mostra-se

recomendável a

substituição da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC

no

540.217/SC), quando ponderados

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais, o princípio

da

homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1006743-94.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. GUILHERME FERREIRA MONTEIRO

PACIENTE(S):

KENNEDY ROBERTO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de KENNEDY ROBERTO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE – no 1003473-91.2021.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 84304983 – fls. 56/60).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com “
expedição de contramandado de prisão em favor do paciente
” e sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 84304977), juntados documentos (ID 84304983/ID 84304986).

O pedido liminar foi indeferido (ID 84748975).

O Juízo singular prestou informações (ID 85228958).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – PRISÃO QUE DE MOSTRA DESPROPORCIONAL – MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE QUE SE REVELA ADEQUADA OU SUFICIENTE PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 86606950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.
4.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial
com a seguinte fundamentação:

“[...]
Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que o ofensor mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, se aproximou da vítima e do seu atual namorado, Diogo, além do que lhe ameaçou dizendo: ‘Você não queria me conhecer’, e ainda o requerido seguiu Diogo até a casa da vítima, evidenciando, portanto, o descumprimento das medidas protetivas.

Outro ponto que merece destaque é que a vítima verbalizou que requerido já estava lhe seguindo até a empresa Rident, e ela não aguenta mais as ameaças e teme que o suspeito possa matá-la ou matar seu atual companheiro Diogo, o que demonstra a sua periculosidade.

Ademais, infiro que foi anexado ao processo, além das declarações da vítima e do depoimento do atual namorado, a folha de antecedentes criminais em que é possível vislumbrar que o suspeito Kennedy possui vários registros criminais por violência doméstica, o que demonstra o risco de reiteração criminosa contra a vítima. [...]

Diante disso, restou corroborado a sua personalidade inclinada ao crime, ante a reiteração da prática delituosa, sendo, portanto, necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, consigno ainda que a Lei no 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema, o mesmo diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ (art. 313, III, do CPP).

Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06 o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.

Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria [...]

Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente.

Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.

Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do ofensor KENNEDY ROBERTO FERREIRA medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não se mostraram suficientes.
[...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 84304983 – fls. 56/60)

Em 20.4.2021, indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...]
Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que a prisão preventiva foi decretada ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima apesar de estarem vigentes, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade se aproximando da vítima e do seu atual namorado, Diogo, além do que lhe ameaçou dizendo: ‘Você não queria me conhecer’, e ainda o requerido seguiu Diogo até a casa da vítima, evidenciando, portanto, o descumprimento das medidas protetivas.

Outrossim, verifico que a vítima verbalizou perante a Autoridade Policial que o requerido já estava lhe seguindo até a empresa Rident, e ela não aguenta mais as ameaças e teme que o suspeito possa matá-la ou matar seu atual companheiro Diogo, o que demonstra a sua periculosidade.

Ressalto que para além das declarações da vítima e do depoimento do atual namorado, foi amealhado ao processo folha de antecedentes criminais em que é possível vislumbrar que o suspeito Kennedy possui vários registros criminais por violência doméstica em que responde ou já respondeu, as quais cito: a) Ação Penal no 1007443-36.2020.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, em que se apura a prática, em tese, do delito de lesão corporal, figurando como vítima Kelly Cristiane Jokosk; b) Medidas Protetivas de Urgência de no 26503- 46.2019.811.0055 – ID no 330293, em trâmite neste Juízo; c) Medidas Protetivas de Urgência de no 14918-31.2018.811.0055 - ID no287184, em trâmite neste Juízo; d) Ação Penal no 8292-59.2019.811.0055 – ID no 306944, em trâmite neste Juízo, em que se apura a prática, em tese, do delito cometido no âmbito da violência doméstica contra mulher; e) Termo Circunstanciado de no 1006966- 13.2020.8.11.0055, em trâmite na Vara Especializada dos Juizados Especiais, em que se apura a prática, em tese, do delito de vias de fato.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.’ (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

Assim, entendo que a manutenção da prisão preventiva é a mais adequada, ante a periculosidade do agente e o risco da reiteração criminosa, haja vista que há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria causando mal injusto a vítima, podendo, inclusive lhe causar novas violências, ainda que psicológicas, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima. [...]

Por fim, pontuo que a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o agressor de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da sua periculosidade.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado Kennedy Roberto Ferreira, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.
[...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 84304980 – fls. 37/41)

Pois bem.

A decisão constritiva
está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Kelly Cristiane Jokosk, extraída do descumprimento de ordem protetiva [paciente teria seguido o veículo onde estava a vítima e seu namorado Diogo Carlos Christiano, aproximado e ameaçado dizendo “
você não queria me conhecer
”], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra ação penal por disparo de arma de fogo, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato contra a mesma vítima Kelly Cristiane Jokosk (PJE - no 1007443-36.2020.8.11.0055).

O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, foi apreendido com Diogo Carlos Christiano [namorado da vítima] 1 (um) “
simulacro airgun pist. W301 Metal Co2
” (Termo de Exibição e Apreensão – ID 84304983), a evidenciar “
indícios de veracidade das declarações prestadas pelo Paciente em relação aos fatos ocorridos em 07/04/2021
”, de que teria sido vítima de ameaça. (Parecer PGJ no 005469-001/2021 – ID 86606950).

Ademais, o paciente é tecnicamente primário (siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo em município distinto da vítima, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade e é pai de 2 (dois) filhos do relacionamento, cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [descumprimento de medida protetiva – três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E POSSE DE ARMA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – [...] – AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – PREDICADOS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Embora não se desconheça a gravidade dos crimes imputados ao paciente, não se verifica, no fato concreto, nada que indique se tratar de agente com periculosidade acentuada ou voltada à prática criminosa que justifique o claustro. [...] Em termos de prisão provisória, verificando o julgador a necessidade dela, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.”
(HC N.U 1014524-41.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.10.2019)

Ao

ponderar

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio

da

homogeneidade, mostra-se

recomendável

a

substituição

da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS

-

Relator:

Min.

Rogerio

Schietti

Cruz

-

2.12.2019;

HC

no

540.217/SC

- Relator:

Min.

Jorge

Mussi

-

21.2.2020),

as

quais

devem

ser

somadas

às

medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Com

essas

considerações,

impetração

conhecida

e

CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1)

comparecimento periódico

em Juízo singular, em

prazo e

condições

estabelecidas

pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para a expedição do apto contramandado de prisão, observadas as medidas cautelares fixadas, mediante termo de compromisso a ser juntado na unidade gestora do juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021